Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Em relação aos embargos do espólio apelado, nos quais a parte alega omissão quanto aos argumentos constantes nas contrarrazões, observa-se que que prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolvida integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão.

3. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.

4. Há previsão de incidência da multa da ata da 104a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 26/11/2017 (ID 41849459). Vê-se, outrossim, conforme consta do acórdão, que não houve impugnação pela parte embargada dos valores contidos na planilha de cálculo, que inclui a multa de 2% sobre o débito condominial. Omissão verificada.

5. Embargos de Declaração conhecidos; rejeitados os do apelado e acolhidos os do apelante.